Tribunal: STF
Processo: Rcl 90035
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra o ato do Superior Tribunal de Justiça, que teria violado a Súmula Vinculante 26.
Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:

[...]
Sandro de Assis Brito, reincidente doloso, cumpre longa pena por crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa, diversos roubos bi-majorados, além de tráfico de drogas e crimes contra o estatuto do desarmamento, notando-se que tornou a delinquir nas diversas oportunidades em que foi solto. 
A gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas. 
Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social
[...]
A decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena. 
No caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.
[...]
Houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema. 
O Pretório Excelso decidiu que é fundamentada a decisão que exige o exame com base em elementos concretos, considerando gravidade do crime, reincidência, circunstâncias do delito, traços da personalidade, entre outros fundamentos. 
Claro é o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada, como estampado em venerando acórdão, assim ementado:
[...]

Em razão disso, requer-se “a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o julgado do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico”. 
Ao final, requer-se a procedência da Reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.
O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

O paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
No presente caso, constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:

[...] independentemente da discussão acerca de eventual inconstitucionalidade da nova Lei em tela, que, data vênia, como dito, referido exame é primordial para concluir com segurança se o sentenciado assimilou a terapêutica penal e se não voltará a delinquir, já que o fato de ter cometido diversos crimes de alta reprovação social e possuir considerável pena a cumprir, são circunstâncias que não podem ser desprezadas na análise do pressuposto subjetivo do benefício visado. 
Confira-se precedente desta C. Câmara, a demonstrar a necessidade da realização do exame criminológico em casos tais, mesmo antes da recente alteração legislativa e restabelecimento de sua obrigatoriedade: [...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem, “a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico”. 
No entanto, diferentemente do que afirmou o STJ, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, neste juízo em cognição sumária, revela-se fundamentada com base nas circunstâncias específicas do caso.
Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 
É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. 
(Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.
III. Razões de decidir
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)


Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para SUSPENDER a decisão proferida no HC 1.060.626/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, remetam-se os autos ao Ministro relator. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente